Tribunal: STF
Processo: ARE 1314210
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Vistos.



    Nilza Cristina Vigano Marin e outros interpõem recurso extraordinário contra acórdão da 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado: 



    “APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ILEGITIMIDADE ATIVA DOS EXEQUENTES. APELO 01: DOS EXEQUENTES - CONCESSÃO DE PRÊMIO PRODUTIVIDADE A AUDITORES FISCAIS - TÍTULO EXECUTIVO QUE NÃO CONTEMPLA AGENTES FISCAIS QUE ASCENDERAM AO CARGO POR TRANSPOSIÇÃO – INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 156, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 92/2002 DECLARADA PELO COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL – ILEGITIMIDADE ATIVA DOS AUTORES CONFIRMADA – RECURSO NÃO PROVIDO. APELO 02: DO ESTADO DO PARANÁ – PEDIDO DE READEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ACOLHIMENTO, POR FUNDAMENTO DIVERSO – HIPÓTESE NOS AUTOS QUE CONDUZ A INCIDÊNCIA DOS PARÂMETROS PREVISTOS NO ART. 85, §2º, DO CPC – RECURSO PROVIDO.”



    No apelo extremo, sustenta-se violação dos artigos 5°, inciso XXXVI, e 37, inciso II, da Constituição Federal. 



    Os recorrentes alegam “que a matéria versada nos presente autos refere-se tão somente ao recebimento de prêmios de produtividade das quotas e que em momento algum os ora recorrentes trouxeram à tona a questão da transposição ou legitimidade, ou seja, ao longo do trâmite processual não houve discussão acerca do reenquadramento funcional dos exequentes, ora recorrentes.”(fl. 5, do e-doc 35)



    Aduzem que 



    “a decisão que ora se executa transitou em julgado em 2009, portanto, cerca de 2 (dois) anos depois da publicação do acórdão do Incidente em tela. 



    E, justamente por se tratar de matérias distintas, a decisão do Incidente de Inconstitucionalidade não foi aplicada ao caso em apreço. Em síntese: a decisão transitada em julgado que se executa trata tão somente de percepção do montante denominado quotas de prêmio de produtividade e não de reenquadramento funcional. (fl. 4, do e-doc 34)



    (...)



    Portanto, a matéria referente à suposta transposição do cargo de Agente Fiscal para o de Auditor Fiscal não tem o condão de interferir no direito ao recebimento do Prêmio de Produtividade. E isto decorre de uma conclusão básica: tal prêmio não é exclusividade dos Auditores Fiscais. Tal prêmio não foi criado pela Lei Complementar 92, que modificou a nomenclatura dos antigos Agentes Fiscais. Ao contrário: tal prêmio é direito assegurado a todos os integrantes do Grupo TAF desde 1978! (fl. 15, do e-doc 34)



    (...)



    E esta a razão básica pela qual, durante a tramitação da ação principal, tal matéria nunca havia sido ventilada: como exaustivamente demonstrado, o Prêmio de Produtividade sempre foi pago a todos os integrantes do Grupo TAF, independente de sua denominação como Agentes Fiscais, Auditores Fiscais ou Aposentados.”(fl. 15, do e-doc 34)



    Pleiteiam a reforma do acórdão recorrido “para que haja determinação ao cumprimento de sentença em 1° grau, bem como para que os valores devidos pela ParanáPrevidência sejam efetivamente pagos aos ora recorrentes, uma vez que com a declaração de pagamento em favor dos aposentados e pensionistas, não há que se falar em pontos controvertidos, logo não há que se falar em litígio.” 



    É o relatório.



    Decido.



    A matéria em exame nestes autos será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n° 5.510/PR, da relatoria do Ministro Roberto Barroso, na qual se contesta a constitucionalidade de dispositivos das Leis Complementares nºs 131/10 e 92/02, ambas do Estado do Paraná.



    Logo, tendo em vista que o resultado do julgamento da referida ação direta poderá influenciar no julgamento do presente caso, determino a devolução dos autos à origem, para que se aguarde o julgamento da ADI nº 5.510/PR.



    Nesse sentido, veja-se o entendimento proferido no RE nº 1.364.578, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/9/2022:



    “3. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    (…) confirmo o reconhecimento de ofício e incidental da inconstitucionalidade do artigo 26, §2º, III, da EC n. 103/2019, por ofensa aos princípios da igualdade, da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo a RMI do benefício de aposentadoria por invalidez em comento ser calculada de acordo com as regras vigentes anteriormente à EC n. 103/2019, nos termos da sentença (fl. 4, edoc. 7)



    Está pendente de análise neste Supremo Tribunal a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279, Relator o Ministro Roberto Barroso, cujo objeto, dentre outros dispositivos, é a validade constitucional do art. 26 da Emenda Constitucional n. 103/2019:



    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Partido dos Trabalhadores PT contra dispositivos da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, que altera o sistema de previdência social e estabelece regras de transição e disposições transitórias.



    2. O requerente aduz, em síntese, a inconstitucionalidade formal dos arts. 1º (na parte em que altera o art. 40, § 22, da CF/1988); 19, § 1º, I, alíneas a, b e c; 20, inciso IV; e 26 da Emenda Constitucional nº 103/2019, assim redigidos: (…) (DJe 19.12.2019).



    O pedido formulado naquela ação é para suspender a eficácia dos trechos impugnados, constantes dos arts. 1º (na parte em que altera o art. 40, § 22, da CF/1988); 19, § 1º, I, alíneas a, b e c; 20, inciso IV; e 26 da Emenda Constitucional nº 103/2019 (DJe 19.12.2019).



    Na espécie vertente, constata-se que o resultado do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 poderá afetar a conclusão adotada pela Turma Recursal de origem, pois, ao reconhecer a inconstitucionalidade do artigo 26, §2º, III, da EC n. 103/2019, por ofensa aos princípios da igualdade, da proporcionalidade e da razoabilidade , a Segunda Turma Recursal de Santa Catarina determinou que, após o trânsito em julgado dessa declaração de inconstitucionalidade, seja alterada a Renda Mensal Individual RMI com pagamento dos valores retroativos.



    (...)



    No mesmo sentido também as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário n. 995.900, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 7.11.2017; e no Recurso Extraordinário n. 1.390.185, de minha relatoria, DJe 11.7.2022. 4. 



    Pelo exposto, determino a devolução dos autos à Segunda Turma Recursal de Santa Catarina para que aguarde o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 e, após o julgamento do paradigma, exerça eventual juízo de retratação e, se for o caso, retornem os autos a este Supremo Tribunal para apreciação do recurso extraordinário”. 



    Também neste mesmo sentido, a decisão monocrática proferida no RE nº 1.400.964/SC, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 10/10/22.



    Pelo exposto, afasto o sobrestamento do feito nesta Corte e determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o julgamento da ADI nº 5.510/PR, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado da referida ação direta. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente